Tribunal: TJPA
Processo: 0815126-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815126-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SERGIO BRITO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A
,
DO CPB. CRIME, EM TESE, PRATICADO CONTRA VÍTIMA DE 03 ANOS DE IDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, – ANTE OS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA, AVÓ DA VÍTIMA QUE FLAGROU O PACIENTE COM A BERMUDA ABAIXADA E PÊNIS ERETO, TENDO À SUA FRENTE A CRIANÇA NUA, RESTANDO CLARA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, QUE É VIZINHA DO PACIENTE, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ANTÔNIO SÉRGIO BRITO DOS REIS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa
.

Alegou a impetrante, ID

11524794, em síntese,
que o Paciente foi preso em 05/09/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do CPB, já estando preso há mais de 02 meses; que o paciente teria, em tese, sido flagrado pela avó da suposta vítima quando tentava abusar desta, oportunidade em que a senhora o questionou sobre o que ocorria e este afirmou estar brincando com a criança.

Que ao delegado o paciente negou a prática de qualquer delito, afirmando que se dirigira à residência da criança para procurar por seu filho e ao ver a porta aberta resolveu entrar, oportunidade em que a criança, já nua, se aproximou e que neste momento a avó do menor chegou e o indagou sobre o que estava se passando, tendo o paciente afirmado que estaria brincando com a criança, tendo o delegado o indiciado nos termos do art. 217-A do CP, tendo o Ministério Público apresentado a denúncia e sendo em seguida decretada sua prisão preventiva, já tendo sua defesa apresentado resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2023.

Aduz a impetrante que o decreto prisional padece de ilegalidade, pois violados os princípios do contraditório e ampla defesa e que a decisão singular se pautou tão somente na palavra da testemunha, avó da suposta vítima, afirmando ainda ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, mormente porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois nada há a demonstrar que se posto em liberdade causará qualquer obstáculo a instrução processual, a aplicação da lei penal ou a ordem pública, não restando presente o
periculum libertatis
.

Sustenta a impetrante ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, que as alegações contra si são inverídicas, não restando razão ao decreto prisional.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer prova em seu desfavor ou qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, restando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade coatora, ID 11535114, sendo estas prestadas em ID 11597410.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11890523, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste qualquer prova acerca de sua participação no crime de estupro de vulnerável do qual fora acusado, bem como por ausência de justa causa à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pelo fato de o paciente ser vizinho da vítima e continuar a representar perigo para a mesma, como se denota das informações prestadas, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 05.09.2022, pois foi surpreendido pela avó da vítima, a criança J.S.B.R de 4 anos de idade, deitado em cima do menor, sem roupa e com o pênis ereto, consta que a criança de 4 anos, também estava despida. Narra os informes, que o acusado, vizinho da família da vítima, aproveitou o momento em que a criança estava sozinha na casa, para entrar na residência e praticar a violência sexual.

O Policial que atendeu a ocorrência, depoimento presente as fls. 09 do ID 76629740, do processo criminal, afirma que a avó flagrou o acusado em cima da cama, tentado abusar da criança, quando indagado sobre os fatos, o acusado apresentou contradições, declarando que estava na ocasião brincando com a criança.

(...)

Por essas razões, em atenção a tenra idade da vítima, com apenas 4 anos, o fato de crimes dessa natureza quase sempre não comportarem testemunhas, constato a nocividade da conduta do agressor em adentrar na residência quando a criança estava sozinha e desprotegida, se valendo da confiança de ser vizinho, a fim de praticar o crime, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da prática, pelo paciente, do crime de estupro de vulnerável contra vítima de 04 anos de idade e, como se observa dos documentos acostados aos autos o apelante fora flagrado pela avó da vítima, com a bermuda abaixada, pênis ereto, tendo à sua frente a criança já nua, só não finalizando a violação desta pela chegada da testemunha, não havendo, portanto, que se falar em falta de fundamentação da medida uma vez que, além de causar temor na criança, o paciente reside às proximidades da residência desta, sendo a constrição meio adequado a evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da suposta vítima.

Ademais, da documentação acostada aos autos, tem-se
que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo ainda imperioso ressaltar que o crime, em tese, praticado pelo paciente, é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que presente indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo o magistrado, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço uma vez que há nos autos, documento de ID 10015868, representação da autoridade policial pela decretação da prisão do paciente, sendo o pleito datado de 20/07/2021, o que demonstra que há muito já se buscava o resguardo das vítimas e não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crime grave, onde teria abusado de criança em tenra idade, crime extremamente lesivo à sociedade, mormente por causar danos irreparáveis à personalidades ainda em formação, sem contar os danos físicos que certamente jamais serão superados.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
restando clara a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Acerca da legitimidade do decreto cautelar a da necessidade de sua manutenção, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“
No presente caso, restam demonstrados o fumus commissi delicti diante dos elementos idôneos avaliados pelo magistrado, que em sua decisão considerou a materialidade dos delitos, os indícios da respectiva autoria, consubstanciados nos autos de inquérito policial, bem como, na escuta especializada da vítima.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que a autoridade apontada como coatora destacou que a prisão foi decretada para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, corroborada pelo modus operandi da conduta, destacando tratar-se de delito de extrema gravidade, qual seja, estupro de vulnerável, supostamente praticado pelo coacto valendo-se da relação de confiança na vizinhança, com sérios desdobramentos, cuja consequência só não foi mais grave pois houve a intervenção da avó da criança que surpreendeu o acusado no meio do ato criminosos, pois flagrou o acusado deitado em cima da cama com o pênis ereto e a vítima de 4 anos despida, o que demonstra o perigo do estado de liberdade do Paciente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é escorreita a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi fundamentado na gravidade concreta, que evidencia o perigo do estado de liberdade do coacto
”.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Não igualmente que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa uma vez que devidamente citado o paciente apresentou sua defesa prévia, estando somente no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento já designada.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2022